Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-27.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010417-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI PASSOS VIANA - CPF: 630.835.143-10 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravo Interno n°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravante:
Davi Passos Viana

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de relação jurídica e de débito; (ii) estabelecer se a negativação do nome do autor enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a relação jurídica mediante apresentação de extratos bancários com créditos oriundos de empréstimos e comprovantes de transferências eletrônicas, evidenciando a regularidade da contratação e da cobrança.

4.

O conjunto probatório demonstra movimentação ativa da conta, inclusive com compras por cartão, afastando a alegação de uso restrito para saque e recebimento de valores.

5.

O autor não produz prova capaz de infirmar os documentos apresentados, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência do débito.

6.

A negativação do nome do devedor decorre de inadimplemento de obrigação válida e configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito.

7.

A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de extratos bancários e comprovantes de transações é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. 2. A movimentação da conta pelo consumidor afasta a alegação de inexistência de contratação. 3. A negativação decorrente de inadimplemento configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A ausência de prova de ilicitude impede a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U 1049034-67.2025.8.11.0001; N.U 1016667-84.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravo Interno n°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravante:
Davi Passos Viana

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de

Davi Passos Viana
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste-MT.

Sentença: (Id.
340533385
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
342728854
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Davi Passos Viana
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

345944394):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravo Interno n°.

1010417-27.2025.8.11.0037

Agravante:
Davi Passos Viana

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, por meio da apresentação de extrato bancário no qual consta o crédito de diversos valores referentes a empréstimos, bem como comprovante de pagamento por transferência eletrônica disponível, razão pela qual se considera regular a cobrança realizada pela empresa.

Ademais, o autor, em sua inicial alega que nunca realizou quaisquer outros serviços além de receber e sacar valores. Contudo, o extrato demonstra a existência de diversas movimentações, inclusive compras realizadas por meio de cartão.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não reconhecer o débito que originou a negativação, sob o argumento de que utilizava a conta apenas para saque e recebimento. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento a recurso do reclamado para reformar sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de danos morais, julgando improcedente a pretensão inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da relação jurídica incontroversa, restou demonstrada a legitimidade do débito oriundo de contrato de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se como incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de inexistência de contratação. 4. Considera-se válida a contratação eletrônica, sendo apta a comprovar o vínculo contratual por meio de documentos digitais. 5. Verifica-se que telas sistêmicas, extratos, faturas e contrato eletrônico, não impugnados especificamente, constituem prova suficiente da origem e da regularidade do débito. 6. Constata-se a presença de registros de compras parceladas e pagamentos de faturas, evidenciando a efetiva utilização do cartão de crédito. 7. Aplica-se o ônus da prova à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrada a ilegitimidade da dívida. 8. Reconhece-se a legitimidade da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por decorrer de inadimplemento de obrigação válida.

9. Afasta-se o dano moral, diante do exercício regular de direito pelo credor. 10. Configura-se o caráter protelatório do agravo interno, autorizando a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica incontroversa afasta a alegação de inexistência de contratação e desloca o debate para a legitimidade do débito. 2. A prova documental digital, não impugnada especificamente e corroborada por outros elementos, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e da dívida. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito comprovado. 4. Não há dano moral quando a negativação decorre do exercício regular de direito. 5. O agravo interno com caráter protelatório enseja aplicação de multa. (...) (N.U 1049034-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a existência de relação jurídica com a instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações da agravante de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e de prática de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada, limitando-se a repetir teses já examinadas e rejeitadas. 4. A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica por meio de contrato assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal e extrato de cartão de crédito com registros de consumo e pagamentos, demonstrando a regularidade da cobrança. 5. A negativação decorrente da inadimplência configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude a justificar indenização por danos morais. 6. Não restando demonstrado qualquer abuso por parte do credor, mantém-se hígida a decisão que julgou improcedentes os pedidos autorais. 7. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que, comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, direito à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de contrato assinado, extratos de consumo e comprovantes de pagamento são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e legitimar a cobrança do débito. 2. A negativação em decorrência de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 3. A ausência de prova de ilicitude por parte da instituição financeira afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos extrapatrimoniais. (...) (N.U 1016667-84.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026